Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947, PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi contraditório ao determinar a correção monetária pelo IPCA-E. Argumenta que apesar de que o STF já haver firmado o entendimento de que aplicável o IPCA-E quando do julgamento do RE 870.947/SE, o embargado apresentou cálculos tendo como base a TR, sobre os quais teria se operado a preclusão (ID 22560215).
2. A alegação de contradição, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente reformou a decisão agravada para determinar a aplicação do ICPA-E para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, em estrito cumprimento ao precedente repetitivo consubstanciado no julgamento do RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810). 2.2. O aresto registrou, ainda, que as questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.